Tribunal: TJMT
Processo: 1020965-56.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020965-56.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAQUELINE MARCELINO PITA DA SILVA - CPF: 108.371.664-62 (RECORRENTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA - CPF: 571.014.261-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL SEM MANDADO. USO DE ALGEMAS EM PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATO NÃO COMPROVADAMENTE ABUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atuação de policiais militares do Estado de Mato Grosso em suposta abordagem abusiva, sem mandado judicial, com uso de algemas em pessoa com deficiência, diante de seus filhos menores, em resposta a denúncia de violência doméstica. A parte autora alegou invasão domiciliar, constrangimento ilegal e abalo psicológico. A sentença reconheceu a legalidade da atuação policial diante da denúncia recebida e da ausência de prova de excesso ou abuso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação dos policiais militares, sem mandado judicial e com uso de algemas, configura abuso de autoridade apto a ensejar responsabilidade civil do Estado; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar o alegado dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes exige a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, sendo imprescindível a comprovação de excesso ou abuso de poder no exercício da função pública, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da Súmula 512 do STF.

A jurisprudência do STJ (Tese 535 do REsp 1.286.466/SP) orienta que o simples exercício da função policial, por si só, não gera dever de indenizar, salvo se demonstrado desvio de finalidade ou uso desproporcional da força.

As provas constantes dos autos — em especial os registros audiovisuais — não demonstram, de forma inequívoca, o uso de violência excessiva, agressões ou tratamento desumano por parte dos policiais.

A abordagem foi motivada por denúncia anônima de violência doméstica, hipótese que autoriza a intervenção imediata da autoridade policial, nos termos da Lei 11.340/2006, que prioriza a proteção da mulher em situação de risco.

A ausência de provas materiais (como laudos médicos ou relatos técnicos) e de testemunhos que confirmem abuso de autoridade enfraquece a tese de responsabilidade civil estatal, especialmente diante da ausência de comprovação de que os agentes tinham conhecimento da deficiência do abordado.

Precedente do TJMT (Apelação Cível n.º 0007115-19.2019.8.11.0004) reafirma que a condução para averiguação em contexto de flagrante ou suspeita legítima não configura ato ilícito quando não demonstrado excesso.

A atuação estatal, ainda que incômoda, não extrapolou os limites da legalidade e proporcionalidade exigidos, não havendo prova cabal do alegado abalo psíquico ou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por ato policial exige demonstração objetiva de abuso, excesso ou ilegalidade na conduta estatal.

A simples condução de suspeito à delegacia, mesmo sem mandado, não configura, por si só, ilicitude, especialmente diante de denúncia de violência doméstica.

O uso de algemas em pessoa com deficiência não caracteriza abuso quando ausente comprovação de que os policiais tinham ciência da condição no momento da abordagem e de que houve excesso ou tratamento degradante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V, X e XLIX; art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512; STJ, REsp 1.286.466/SP, Tese 535, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, Apelação Cível n.º 0007115-19.2019.8.11.0004; TJMT, Recurso Inominado n.º 1005036-56.2019.8.11.0002.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelos Reclamantes em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta abordagem abusiva e arbitrária por parte de agentes policiais militares do Estado de Mato Grosso.

Na inicial, alegou a Reclamante que, em 31/03/2024, dois policiais militares invadiram ilegalmente o domicílio da família, sem mandado judicial ou situação de flagrante, e algemaram o Reclamante, pessoa com deficiência física e mental, na frente de sua esposa e filhos menores, conduzindo-o de forma vexatória à delegacia. Sustentou, ademais, que não houve agressão, ameaça ou resistência e que a situação gerou grave abalo psicológico e repercussão social negativa.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com base na presunção de legalidade do ato administrativo, afirmando que, diante de denúncia de possível violência doméstica, a atuação dos policiais encontrava respaldo no exercício regular do poder de polícia. Destacou, ainda, que os vídeos acostados aos autos não demonstram excesso evidente ou abuso de poder, e que a suposta vítima (esposa do Reclamante) só teria comparecido após a condução já realizada.

A Reclamada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade da atuação dos agentes diante da gravidade da denúncia e ausência de prova inequívoca de abuso estatal.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atuação policial em resposta a denúncia anônima de suposta violência doméstica, alegadamente realizada sem mandado judicial, com uso de algemas em pessoa com deficiência, e diante de seus filhos menores.

A controvérsia reside na caracterização ou não da atuação dos policiais como abusiva e desproporcional, de modo a ensejar responsabilização civil do Estado de Mato Grosso.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, incisos V, X e XLIX, a proteção à inviolabilidade da vida privada, da honra, da imagem e da integridade física, bem como a vedação à submissão de qualquer pessoa a tratamento degradante. A responsabilidade objetiva do Estado está consagrada no art. 37, § 6º, da Carta Magna.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para que se configure o dever de indenizar por parte do Estado em decorrência de ato policial, é imprescindível a demonstração de excesso ou abuso no exercício do poder de polícia, nos termos da Súmula n. 512 do STF e da Tese n. 535 do STJ (REsp 1.286.466/SP):

"A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes é objetiva, dependendo da demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima."

No presente caso, apesar da comoção gerada pelos fatos narrados, os elementos constantes nos autos não permitem concluir, com a segurança exigida, pela prática de ato abusivo.

O conjunto probatório —
notadamente as imagens de câmeras de segurança
— não evidencia, de forma incontestável, o uso de força desproporcional ou agressões físicas.

Ainda que se possa questionar o critério de abordagem, não é possível afirmar, diante da prova disponível, que os policiais tenham ultrapassado os limites do exercício legal da função pública, especialmente quando
o contexto envolvia denúncia de

cárcere privado e violência doméstica contra mulher
—
crimes de elevada gravidade e que impõem, por força da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), resposta estatal célere e preventiva.

Como bem pontuou o juízo de primeiro grau, a ausência de registro
audio
visual de ordens de prisão ilegais ou agressões verbais ou físicas, somada à ausência de laudo médico, depoimentos técnicos ou registros de lesões no Reclamante, impede a imputação de conduta dolosa ou culposa aos agentes do Estado.

Neste ponto, oportuno transcrever jurisprudência do TJMT que consolida esse entendimento:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONDUÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO A DELEGACIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO HÁ DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º, do art. 37 da CF.

Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a produção de provas necessárias à instrução do processo e ao seu livre convencimento, indeferindo aquelas que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A atuação dos agentes estatais, no que diz respeito à condução para averiguação até a delegacia, se deu no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação penal, pelo que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado, na espécie.

(N.U 0007115-19.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (TJMT – Apelação Cível n.º 0007115-19.2019.8.11.0004 – Terceira Câmara Cível – Julgado em 03/07/2024)

A despeito da condição de deficiência do Reclamante, a ausência de prova inequívoca da ciência prévia dessa situação por parte dos policiais no momento da abordagem também fragiliza a tese de abuso de autoridade ou excesso de força, cuja demonstração incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Portanto, não havendo prova cabal de ilicitude na conduta dos agentes públicos, mostra-se correta a sentença que reconheceu a inexistência do dever de indenizar por parte do Estado.

Conforme entendimento desta Turma:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Conforme o artigo 37, §6º da Constituição Federal, para que se configure a responsabilidade civil do Estado é necessário demonstrar a ocorrência de ação ou omissão administrativa, nexo causal e dano. Em casos de prisão preventiva, exige-se prova de erro judicial, abuso de autoridade ou ilegalidade do ato para caracterizar o dever de indenizar. 2-
O Recorrente não comprovou a prática de abuso de autoridade
, erro judicial ou ato ilegal que justificasse a responsabilização do Estado
.
A inexistência de denúncia formal ou o arquivamento posterior do procedimento criminal, por si só, não caracteriza abuso ou ilegalidade do ato de prisão, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. (STJ - AREsp: 2216988 GO – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - DJe 28/02/2023
). 3- No tocante à exposição pública, não há elementos nos autos que comprovem que a divulgação tenha sido realizada por órgãos estatais. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir prova de que a publicidade da prisão tenha partido do ente estatal para que possa ser configurado o dever de indenizar por dano moral. Precedentes. (STJ - AREsp: 409819 PE – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – DJE 25/08/2017). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1005036-56.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Diante do exposto, não há fundamento para reforma da Sentença.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente, arcará com honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025